Tribunal: STF
Processo: HC 251092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ. Inadmissibilidade. 3. Autorização concedida pela ANVISA para importação de Cannabis. Pedido para que a importação se dê por meio postal, o que é proibido pela legislação. Não conhecimento da impetração. 4. O habeas corpus tutela direito de locomoção e não direito de escolher o meio de importação de Cannabis. Impossibilidade do cometimento de crime previsto na Lei 11.343, ante a autorização de importação. 5. Agravo desprovido.